Tribunal: TJDFT
Processo: 0748738-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. EXECUÇÃO PENAL. CRIMES DE ROUBO. SAÍDA ANTECIPADA COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS N.o 0405992-25.2021.8.07.0015. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CRIME PLURIOFENSIVO. VEDAÇÃO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
I. Caso em exame.
1. Embargos Infringentes e de Nulidade interpostos pela defesa contra acórdão que deu provimento a Agravo em Execução do Ministério Público, anulando o benefício de saída antecipada cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica concedido a apenado condenado por roubos agravados praticados mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, sem violência real.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se: (i) se o roubo circunstanciado praticado sem violência real, mas com grave ameaça mediante emprego de arma de fogo, enquadra-se na vedação do item III do Pedido de Providências n.o 0405992-25.2021.8.07.0015, que exclui do benefício os crimes contra a integridade física; e, (ii) se a ausência de violência física efetiva impõe interpretação restritiva da norma vedatória em favor do apenado.
III. Razões de decidir.
3. O crime de roubo circunstanciado, por sua natureza complexa e pluriofensiva, enquadra-se na vedação do item III do Pedido de Providências n.o 0405992-25.2021.8.07.0015, independentemente da concretização de violência física real.
4. O emprego de arma de fogo no roubo representa potencial concreto de lesão à integridade física das vítimas, justificando a exclusão do benefício da saída antecipada com monitoramento eletrônico.
5. A ausência de violência real não afasta a natureza pluriofensiva do roubo nem impõe interpretação restritiva da norma, porque a violência potencial equipara-se à efetiva para fins de proteção do bem jurídico.
IV. Dispositivo.
6. Embargos Infringentes e de Nulidade conhecidos e não providos.
___________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157; CPP, arts. 647-A e 654, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 916027/DF, 5a Turma, Rel.a Min.a Daniela Teixeira, j. 10/12/2024, DJe 17/12/2024; TJDFT, Câmara Criminal, Acórdãos n.o 2062022, 2046574, 2046553, 1907067 e 2087207.